Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706511-77.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). MANTIDA. I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. II - Aplicado o critério norteador, a pena deve ser mantida tal como fixada na sentença. III - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, requerendo seja aplicada fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato do delito, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMETNAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILE GAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO E PRAZOS PROCESSUAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/4. POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. .... 6. Consoante jurisprudência desta Casa, "não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023). (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023). Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão quanto à fixação da pena impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023